Tribunal: TJES
Processo: 0005858-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005858-45.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DE SOUZA ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA LEITURA DA DENÚNCIA PARA A TESTEMUNHA. NULIDADE REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE MANTIDA. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha, eis que antes da sua inquirição em Juízo foi lido o seu depoimento da esfera policial. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP citados pela defesa não proíbem a leitura da peça inicial ou do depoimento colhido na esfera policial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento da testemunha que é prestado após juramento de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Conforme já decidiu o STJ,
a leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017) -
(AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

2- O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3- A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo o magistrado valorado corretamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime. A exasperação da pena-base, além de devidamente fundamentada, foi benéfica ao réu considerando a valoração de três circunstâncias judiciais.

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN DE SOUZA ASSIS

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei
11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade processual consistentes na leitura do depoimento prestado pela testemunha Thiago Alves de Souza, policial militar, antes da sua inquirição em Juízo. Pleiteia ainda a absolvição por falta de provas para a condenação e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4668919).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN DE SOUZA ASSIS

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei
11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade processual consistente na leitura do depoimento prestado pela testemunha Thiago Alves de Souza, policial militar, antes da sua inquirição em Juízo. Pleiteia ainda a absolvição por falta de provas para a condenação e a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4668919).

Pois bem.

DA NULIDADE DO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA POLICIAL

A defesa alega nulidade do depoimento da testemunha Thiago Alves de Souza, policial militar, eis que antes da sua inquirição em Juízo foi lido o seu depoimento da esfera policial. Contudo, os arts. 155, 204 e 212 do CPP citados pela defesa não proíbem a leitura da denúncia ou do depoimento colhido na esfera policial que, de forma alguma, comprometem a veracidade do depoimento da testemunha que é prestado após juramento de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado.

Conforme já decidiu o STJ,
a leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017) -
(AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Ademais, não apontado pela defesa qualquer prejuízo concreto, sendo o caso de se aplicar o consagrado princípio
pás de nullité sans grief
, insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal. Também não se pode olvidar que o policial militar ouvido como testemunha relatou detalhes da abordagem e da apreensão de drogas em poder do apelante, demonstrando lembrar claramente dos fatos, não havendo qualquer mácula no seu depoimento.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

De acordo com a denúncia
,
“[...]
no dia 06 dej unho de 2021, por volta de 01 hora e 01 minuto, na Rua Carlos Schwab, bairro Porto de Cariacica, munic
ípio
de Cariacica/ES, policiais mi
l
it
a
res lograram êxito em apreender em poder do denunciado JHONATAN DE SOUZA ASSIS, já qualificado, 420 (quatrocentos e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCA
Í
NA', a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco rea
i
s) em espécie, be
m
co
mo
u
m
apare
l
ho celular, conforme consta no BU n° 45139609 de f
l
s. 04/06

[...]”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos depoimentos prestados na esfera policial que os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro Porto Belo quando visualizaram um indivíduo perto de terrenos abandonados com uma lata de pipa na mão, o que levantou suspeita pelo horário. Na abordagem, encontraram 130 pinos de cocaína na referida lata e mais 290 pinos em uma sacola enterrada no terreno de onde o réu havia saído.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

O policial militar Thiago Alves de Souza confirmou a apreensão de drogas em poder do apelante e relatou que o réu estava com uma lata de linha de pipa nas mãos, que no interior da lata havia cento e trinta pinos de cocaína. Disse ainda.que o réu indicou que havia mais droga no terreno ao lado, sendo que no local indicado pelo acusado, foram localizados mais duzentos e noventa pinos de cocaína.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Filipy Nascimento Amaral confirmando a apreensão de drogas em poder do apelante bem como narrando que já conhecia o acusado de relatos da companhia onde trabalhava, que informavam sobre a participação do réu no tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas na posse do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar
a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo o magistrado valorado corretamente a culpabilidade, em razão da quantidade de droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, os antecedentes e as circunstâncias pelo fato do crime ter ocorrido quando o réu cumpria pena em regime aberto.

Vale registrar que a exasperação da pena-base, além de devidamente fundamentada, foi benéfica ao réu considerando a valoração de três circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena

Assim, mantenho a pena em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 (oitocentos e um) dias multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.